Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, mantendo a condenação do réu à pena de 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP), estelionato majorado por quinze vezes (art. 171, §2o, I, do CP) e corrupção ativa por duas vezes (art. 333, parágrafo único, do CP). O embargante sustenta omissão quanto à análise do indeferimento de pedido de acareação formulado na ação penal originária, o qual, segundo a defesa, configuraria cerceamento de defesa e deveria ter sido objeto de enfrentamento no julgamento da revisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar suposto cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de pedido de acareação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida nem à reapreciação do conjunto fático-probatório.
4. O acórdão impugnado analisou de forma expressa e fundamentada as alegações de cerceamento de defesa, inclusive quanto à ausência de produção de prova pericial (exame grafotécnico), tendo concluído pela inexistência de nulidade por ausência de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP.
5. A alegação de indeferimento de acareação não foi objeto de pedido específico na petição inicial da revisão criminal, tendo sido mencionada apenas de forma acessória e sem formulação expressa de nulidade, o que impede o reconhecimento de omissão quanto a ponto não deduzido de maneira clara e direta.
6. O julgado recorrido não está obrigado a rebater todos os argumentos da defesa quando as razões invocadas foram suficientes para afastar o alegado cerceamento de defesa, como no caso, em que o conjunto probatório foi considerado robusto e a condenação fundamentada em provas colhidas sob contraditório.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios, sendo necessária a utilização das vias recursais próprias para eventual reforma.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.